Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-60.2007.8.05.0186
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-60.2007.8.05.0186

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSEFA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para resguardar a meação da companheira sobre imóvel penhorado, em razão de dívida oriunda de aval prestado pelo executado. O Embargante alega omissões quanto à aplicação de dispositivos legais sobre a responsabilidade patrimonial na união estável, distribuição do ônus da prova e fixação da sucumbência com base no princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos artigos 1.664, 1.666 e 1.725 do Código Civil, bem como das regras de distribuição do ônus da prova e da Súmula 303 do STJ, ou se a pretensão do Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que, por se tratar de aval (garantia pessoal e gratuita) prestado em favor de terceiro (filho), não se presume o benefício à entidade familiar, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do credor, ora Embargante. A decisão foi clara ao estabelecer que o banco não se desincumbiu de provar que a dívida reverteu em proveito da família, afastando a aplicação da regra geral de comunicabilidade das dívidas.

4. Quanto à sucumbência, o julgado fundamentou que o princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula 303 do STJ, é mitigado quando o embargado oferece resistência ao mérito dos embargos de terceiro. Tendo o Banco contestado a ação e defendido a manutenção da penhora, atraiu para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em conformidade com o princípio da sucumbência.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo suficiente para o prequestionamento a abordagem da matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte. 2. A resistência ao mérito dos embargos de terceiro pelo credor embargado afasta a aplicação isolada do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), impondo-se a condenação em honorários pela sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
a
A
pelação Cível
0
0
00104
-
60
.20
07
.8.05.0
1
86
,
em que
é
Embargante
BANCO BRADESCO S/A
e Embargad
a

JOSEFA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA